Tribunal: TJDFT
Processo: 0008539-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR POSTURA INTIMIDADORA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.
2. A defesa requereu a desclassificação da conduta para furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal), alegando inexistência de grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do recorrente configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo, ou se é possível a desclassificação para furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de ameaça verbal não descaracteriza a grave ameaça, que pode se manifestar de forma velada ou implícita.
5. Tendo a subtração sido conjugada com atitude intimidadora, consistente na exigência dos objetos da vítima e no apoderamento de parte deles, não se cogita de desclassificação da conduta para o delito de furto, pois presente elementar essencial à configuração do roubo, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de ameaça verbal não descaracteriza a grave ameaça, que pode se manifestar de forma velada ou implícita. 2. Não se cogita de desclassificação da conduta para o delito de furto, quando presente elementar essencial à configuração do roubo, ainda que de forma velada, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o, e 3o; 44; 77; 157, caput; 155, §2o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014484, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 08/07/2025;
TJDFT, Acórdão 1949302, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 09/12/2024;